Tribunal: TJES
Processo: 0027686-04.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027686-04.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELIONE OLIVEIRA FARIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027686-04.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HELIONE OLIVEIRA FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ART
IGO
121, §2º, INCISO
I
V
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

1
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

2
. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I
V
DO §2º DO ARTIGO 121
DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (
animus necandi
).

2
. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída a qualificadora, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só pode ser excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem qualquer amparo nos elementos dos autos.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027686-04.2016.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HELIONE OLIVEIRA FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HELIONE OLIVEIRA FARIAS

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 30 de agosto de 2016, o denunciado, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Adelson Oliveira Farias, causando-lhe lesões, todavia, o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que um dos disparos “mascou”.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação em razão da ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, o decote da qualificadora reconhecida. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu revelou que morava em uma espécie de pensão, onde também moravam os irmãos Adelson (vítima) e Weder. Disse, ainda, que ele e Adelson sempre brigaram muito, sendo que se agrediam “na mão”.

Ato contínuo, afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando quando Dalila, sua companheira, foi até ele e disse que Adelson chegou em casa bastante alterado e falou que cortaria a cabeça do recorrente com um facão quando ele chegasse.

O réu, por medo, pegou uma arma de fogo com alguém que sequer soube informar o nome e, para tanto, pagou R$ 3.000,00 (três mil reais).

Chegando em casa, disse para o irmão parar de falar dele e mostrou a arma que estava em sua cintura. Neste momento, Adelson teria dito que não tinha medo do irmão e “partiu para cima dele”, momento em que
HELIONE
sacou a arma e deu um disparo em direção a ele, atingindo-o na barriga.

Após, o irmão Weder entrou no meio da confusão e cessou a briga, sendo que o réu foi embora do local e dispensou a arma de fogo.

Destaco que o recorrente não foi interrogado em juízo, pois não foi encontrado no endereço constante nos autos e teve decretada a sua revelia, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal.

A vítima Adelson Oliveira Farias, ouvida em juízo, narrou os seguintes fatos acerca do crime:

“
[...] que é irmão do acusado; que atualmente não sabe onde o acusado está morando; que após os fatos não teve mais contato com o acusado; que na data dos fatos, o declarante tinha chegado do serviço e estava lavando sua camisa em sua casa, quando o acusado esteve no local e efetuou os disparos contra o declarante; que o acusado não lhe disse nada na data dos fatos; que não sabe o motivo pelo qual o acusado efetuou o disparo de arma de fogo contra o declarante; que depois dos fatos entrou em depressão, pois o acusado era o irmão que o declarante mais tinha ajudado; que não teve nenhum desentendimento com o acusado antes dos fatos; [...] que o declarante foi atingido por um disparo de raspão; [...] que após efetuar o disparo, viu o outro irmão, de nome Weder, se aproximar do declarante, foi quando o acusado empreendeu fuga do local; [...] que na época dos fatos moravam o declarante, o acusado e a testemunha Weder no mesmo prédio, onde ficavam três kitnetes [...]”.

No mesmo sentido, a testemunha Weder Oliveira Farias prestou esclarecimentos relevantes acerca dos fatos, senão vejamos:

“
[...] que todos, o declarante, o acusado e vítima moravam no mesmo prédio na época dos fatos; que o declarante estava em casa quando escutou barulho de tiro; que quando saiu de casa, viu a vítima e o acusado ‘se atracando’; que viu o acusado e a vítima disputando a arma; que logo percebeu que a vítima estava ferida, pois estava sangrando no abdômen; que desceu as escadas correndo e conseguiu intervir e separar os dois; que nesse momento o acusado correu, chamou sua esposa e saíram do local; [...] que não sabe o motivo pelo qual o acusado desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima; que no dia dos fatos, o acusado tinha chegado em casa por volta de 10 minutos antes do ocorrido; que quando chegou em casa, viu que a vítima estava no quintal; que o acusado não havia ainda chegado do trabalho; [...] que antes de ouvir o disparo, não ouviu barulho de nenhuma discussão; que as kitnetes são próximas e se tivesse tido discussão daria para ouvir; que a vítima não tinha o costume de xingar o acusado e a convivência entre eles era boa; que, pelo que sabe, a vítima não tinha problemas com a companheira do acusado e, pelo que via, tinha uma boa convivência também [...]”.

Observa-se que a testemunha narrou os fatos em consonância com o que foi dito pela vítima e, embora não tenha presenciado o momento do crime, soube dizer que réu e vítima conviviam em harmonia e que em momento anterior não houve qualquer discussão entre ambos.

A testemunha Dalila Virgilino da Silva, ex-companheira do réu, disse que o ofendido começou a fazer ameaças ao réu, dizendo que iria matá-lo, sendo que, neste momento,
HELIONE
não estava em casa, mas sim no trabalho.

Diante disso, Dalila gravou as ameaças e mostrou ao ex-companheiro, sendo que ele chegou do trabalho já com o revólver na mão e não deu tempo de Adelson acertar o réu com o facão. Disse, neste contexto, que após o tiro o outro irmão deles já veio separar.

Questionada, disse que Adelson e o réu brigavam há bastante tempo, mas que nunca houve agressão. Tal fato, entretanto, é contraditório aos relatos de Weder, que disse que os irmãos possuíam uma convivência harmônica e, ainda, aos relatos de
HELIONE
, que disse, por sua vez, que ele e Adelson tinham o costume de se agredir.

Solicitada a mostrar as gravações que fez quanto as ameaças de Adelson ao réu, disse que não poderia fazê-lo pois o ofendido teria quebrado o seu celular e rasgado suas roupas após a briga.

Novamente o relato é dissonante das demais provas colhidas, haja vista que a vítima e a testemunha Weder afirmam que o réu e Dalila deixaram o local imediatamente após os disparos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0006974-41.2022.8.08.0048, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2023).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência da qualificadora. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista o fato de que esta foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

Assim, a referida qualificadora resta plausível e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.